Tribunal: TJDFT
Processo: 0745781-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A APLICAÇÃO LITERAL DA LEI 9.099/05. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Tratam-se de Embargos de Declaração interposto pela parte requerida em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Em seu recurso, alega a existência de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, que foram estabelecidos em valor irrisório, uma vez que o valor da condenação foi de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais) a título de danos materiais e R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, sendo que o acordão embargado condenou a parte Embargada ao pagamento de 10% do valor atualizado da condenação a título de honorários advocatícios.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão.
IV. Neste sentido, quanto à suposta omissão decorrente do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, a alegação do embargante de que não foi observado o teor do artigo 85 §2o e §8o do CPC não caracteriza a omissão do julgado, uma vez que esta somente restaria demonstrada na eventualidade do não arbitramento dos honorários, o que não ocorreu no caso concreto, sendo que a tese recursal que pugna pela aplicação do artigo 85 §2o e §8o do CPC caracteriza a rediscussão da matéria, uma vez que exige a revisão do entendimento exposto na decisão, que aplicou a literalidade do artigo 55 da Lei 9.099/95.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.